Tribunal: TJDFT
Processo: 0719963-91.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ASSOCIAÇÃO. AFASTAMENTO DE CARGO DE DIREÇÃO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONFORMIDADE COM O ESTATUTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O direito à livre associação é garantido pela Constituição Federal (art. 5o, inciso XVII). Definidas pelo Código Civil, nos artigos 53 a 61, as associações são entidades formadas pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos e com objetivo de promover atividades ou objetivos comuns de seus membros ou associados. Diante de tais características, o judiciário, quando convocado a dizer sobre atos praticados por associações, deve fazê-lo dentro de limites objetivos referentes à ocorrência de irregularidades na atuação, na eventualidade de se estar desvirtuando a finalidade original, nos casos em que se prejudique associado sem lhe dar direito de defesa, enfim, aspectos externos ou aparentes do ato, e, excepcionalmente, exame da motivação do ato para verificar se foi praticado por perseguição e sem fundamentação alguma.
2. Confirma-se sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de afastamento de cargo de direção de associação uma vez que a medida foi determinada por Conselho Deliberativo, com obediência aos estatutos e ao quórum previsto para afastamento, e, também, à míngua de provas de que tenha havido indevida motivação.
3. Recurso desprovido.